Tribunal: STF
Processo: RHC 234446
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 830.479/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO NA APELAÇÃO. TESTEMUNHO QUE NÃO ATESTA A AUTORIA COM CERTEZA. MERAS SUPOSIÇÕES. INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que concedeu liminarmente a ordem, absolvendo o paciente da imputação de tráfico de drogas, uma vez que a condenação foi amparada no depoimento de um único agente das forças armadas. Afastado esse depoimento, não subsiste uma única prova a embasar o decreto condenatório, mas apenas meras suspeitas. 



    2. Agravo regimental improvido” (eDOC 30)



    O recorrente narra (eDOC 37) que Maysk Santos da Silva havia sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Posteriormente a condenação foi revertida e o réu absolvido por fragilidade probatória.



    Argumenta que em tribunais prévios já foi afirmada a comprovação da posse de drogas além da vontade de traficar. (p. 4)



    Aduz que a decisão de absolver a condenação do réu com fundamento na fragilidade probatória não considerou a fé pública do agente que foi responsável pela prisão em flagrante. (p. 5)



    Pleiteia “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário para que seja reformado o Acórdão recorrido para restabelecer a condenação de Maysk Santos da Silva pelo delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos termos do Acórdão da Apelação”. (eDOC 37)



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão colho de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:



    “Inicialmente, cumpre destacar que não se desconhece da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a pretensão de absolvição por insuficiência probatória demanda ampla análise do acervo fáticoprobatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Todavia, não é o caso dos autos, porquanto a ilegalidade é flagrante e não demanda o exame aprofundado das provas dos autos. 



    In casu, o paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi absolvido em primeira instância por insuficiência probatória, uma vez que a condenação pretendida pelo Ministério Público não se mostra minimamente viável, eis que respaldada no depoimento de um único agente das forças armadas (fl. 34). 



    Vejamos, no ponto, o que consta da sentença absolutória (fls. 33/37 - grifo nosso):



    Conferindo início à análise do presente feito através da apreciação da prova testemunhal trazida aos autos pelas partes, temos que a única testemunha validamente ouvida em Juízo afirmou, em suma, o que segue: 



    Pedro Lucio Valente Monteiro — que é do exército; que atuava na força de pacificação da Maré; que se lembra dos fatos; que na época era integrante do 3Q Pelotão de Cavalaria, patrulhavam ali há bom tempo e já tinham alguns levantamentos, dados, localizações sobre vendas ilícitas; que dividiram o pelotão em duas frentes, uma seguiu por uma rua onde há uma feira livre e outra por uma rua onde há um campo de futebol; que fizeram uma pinça; que quando o primeiro pelotão entrou, elementos se evadiram e o acusado se deparou com o depoente; que ele corria com dois sacos saindo do beco; que o pararam; que não bateram; que o colocaram sentado numa cadeira até o pelotão se reorganizar, mas ele tentou se evadir e fizeram uso da força para o colocarem na viatura; que a população se reuniu e tiveram de se retirar; que nos sacos havia maconha, crack, cocaína e dinheiro em espécie, mas não lembra das quantidades; que ele não deu justificativa; que reconhece o retratado à fl. 190 como a pessoa detida que portava os sacos; que o local é dominado pelo Comando Vermelho; que nessa incursão, as lajes começaram a ser tomadas por elementos, mas não sabem se traficantes; que nunca ouvira falar antes de Maysk. 



    Sendo esta a única prova oral trazida aos autos pelas partes e encontrando-se a materialidade dos fatos devidamente comprovada nos autos através do auto de apreensão e do laudo já acima referidos, entendo que se impõe a absolvição do denunciado, em que pesem as alegações finais do Ministério Público da lavra de culta Promotora de Justiça titular perante este juízo. 



    [...]



    No caso concreto a condenação pretendida pelo Ministério Público não se mostra minimamente viável, eis que respaldada no depoimento de um único agente das forças armadas, Pedro Lúcio. 



    Não havendo, desta feita, o respaldo de outro depoimento, condenar o acusado seria uma absoluta temeridade, já que estaríamos colocando nas mãos de um único policial um poder absolutamente descontrolado viabilizando a ele próprio, sozinho, absolver ou condenar cidadãos - ressalte-se: nem um Ministro do Supremo Tribunal Federal possui tal poder! [...]



    O Tribunal estadual, dando provimento ao recurso do Parquet, condenou o paciente, destacando o seguinte (fls. 25/26 - grifo nosso):



    [...] 



    Verifica-se que o depoimento prestado em Juízo pelo militar é detalhado, seguro e encontra-se em harmonia com as demais provas adunadas aos autos. 



    Como se sabe, os depoimentos dos militares devem ser avaliados no contexto probatório em que são inseridos, mas sem prevenção ou preconceito em razão de seus ofícios, até porque conhecem as consequências do calar ou falsear a verdade. São eles funcionários públicos que não podem ser impedidos de prestar depoimentos dos atos que participem, a não ser quando se prova sua parcialidade, o que não é o caso dos autos. 



    Em contrapartida, o réu não foi interrogado, porque revel (assentada à fl. 207). 



    Certo é que a prática do crime de tráfico de drogas, em razão das circunstâncias do fato, comprovada qualidade e quantidade de droga apreendida, a sua forma de acondicionamento e a apreensão de dinheiro, em espécie, denotam de forma inconteste a destinação desta ao comércio ilegal. 



    Ao contrário da fundamentação exposta na sentença, no sentido de não haver provas suficientes quanto à prática do crime de tráfico de drogas, não podendo a condenação limitar-se ao depoimento de uma única testemunha, certo é que não há qualquer indicativo de parcialidade ou suspeição da testemunha de acusação, pelo que o seu relato deve ser levado em consideração, além dos demais elementos de provas constantes dos autos. 



    Sendo assim, não se vislumbra qualquer dúvida de que o réu praticou o delito em questão, imperando a certeza necessária para o juízo de censura, até porque não logrou a defesa produzir qualquer prova que lhe socorresse, o que impõe a condenação do apelado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]



    No caso em exame, as provas que fundamentaram o acórdão ora impugnado não são suficientes para atestar, de forma categórica, a responsabilidade criminal do paciente. 



    Ora, verifica-se do acórdão que impôs a condenação um cenário de dúvida, pois amparado no depoimento de um único agente das forças armadas. Afastado esse depoimento, não subsiste uma única prova a embasar o decreto condenatório, mas apenas meras suspeitas. 



    Nesse toar, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, necessário o restabelecimento da sentença de primeiro grau que absolveu o paciente em razão da insuficiência probatória.



    [...]



    Com efeito, não se admite a condenação lastreada em mera presunção ou mesmo em responsabilização objetiva (AgRg no REsp n. 1.977.020/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/10/2022). 



    Ante o exposto, à vista dos precedentes, concedo liminarmente a ordem a fim de restabelecer a sentença absolutória proferida, nos Autos n. 0174298- 75.2014.8.19.0001, pelo Juízo da 37ª Vara Criminal da comarca da Capital/RJ.” (eDOC 13, p. 2 - 5)



    Verifico que a decisão elencada acima e o ato impugnado estão em concordância com a jurisprudência desta Corte. Ademais, como muito bem acentuado na decisão exposta e comprovado pelo conjunto probatório exposto nos autos, inexistem provas suficientes para concretizar a condenação objetivada pelo Ministério Público.



    Destaco que nossa jurisprudência consolidou-se no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010. 



    Ante o exposto, denego a ordem ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente